Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702897-12.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA APELADO: FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA (Id. 13600342) porque tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Ids. 13600343/13600344). Contrarrazões apresentadas no Id. 13600351. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 30 de janeiro de 2020 13:53:04. Desembargador Gilberto Pereira Relator